Tribunal: STF
Processo: RE 1365654
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - GRATIFICAÇÃO CAPS - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO - LEI COMPLEMENTAR N. 7.547/2017 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM ADI PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - CARÁTER VINCULANTE.



    1 - A cláusula de reserva de plenário e o caráter vinculante das teses firmadas pelo Órgão Especial em ação direta de inconstitucionalidade exigem a observância da decisão proferida na ADI n. 1.0000.17.097462- 01000.



    2 - Inexiste direito adquirido do servidor à manutenção de regime jurídico, salvo se a alteração introduzida por lei violar a garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. Precedente do STF.



    3 - As parcelas remuneratórias adicionais e gratificações de caráter especifico ou transitório não se incluem no vencimento base protegido pelo direito constitucional do servidor público à irredutibilidade de vencimentos. Precedente do Órgão Especial."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, VI, e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente